Tribunal: TJMT
Processo: 1003978-82.2021.8.11.0055
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003978-82.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[L. C. G. - CPF: 093.374.091-35 (APELADO), NAIARA CRISTINA TONETTA - CPF: 039.246.431-48 (ADVOGADO), NICOLE VENANCIO CEZARIO - CPF: 004.243.041-04 (APELADO), MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE MEDICA - CNPJ: 03.903.577/0001-00 (APELANTE), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLE VENANCIO CEZARIO - CPF: 004.243.041-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE MEDICA - CNPJ: 03.903.577/0001-00 (APELADO), L. C. G. - CPF: 093.374.091-35 (APELANTE), NAIARA CRISTINA TONETTA - CPF: 039.246.431-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. NEGLIGÊNCIA MÉDICA EM ATENDIMENTO NEONATAL. OMISSÃO NO ACOMPANHAMENTO OFTALMOLÓGICO. DANOS PERMANENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. DANO REFLEXO À GENITORA. INDIVIDUALIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. PENSÃO VITALÍCIA AFASTADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de suposta negligência médica no atendimento neonatal, culminando em danos oftalmológicos irreversíveis à autora.

2. A sentença reconheceu a responsabilidade da instituição hospitalar, condenando-a ao pagamento de R$ 25.000,00 por danos morais, além de pensão vitalícia de um salário-mínimo a partir dos 14 anos da autora.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de testemunhas; (ii) se a responsabilidade civil da requerida está devidamente configurada diante das peculiaridades clínicas da autora; (iii) se a indenização por danos morais e a condenação ao pagamento de pensão vitalícia foram fixadas adequadamente.

III. Razões de decidir

Da preliminar
:

4. A ausência de intimação formal da requerida sobre o prazo para manifestação acerca da produção de prova oral afasta o reconhecimento de intempestividade na apresentação do rol de testemunhas; contudo, não configurou cerceamento de defesa, diante da suficiência da prova técnica e ausência de demonstração de prejuízo.

Do mérito:

5. Corrigido erro material na sentença, excluindo-se referência a pedido inexistente de ressarcimento integral de despesas médicas.

6. Restou comprovada a responsabilidade civil da requerida, por meio de laudo pericial, que demonstrou omissão no acompanhamento oftalmológico especializado durante a internação neonatal, configurando nexo causal entre a conduta e o agravamento do quadro clínico, que resultou em invalidez parcial e permanente.

7. Mantida a condenação por danos morais, mas com acolhimento do pleito da parte autora para individualização da indenização, fixando-se R$ 25.000,00 para cada autora.

8. Afastada a condenação ao pagamento de pensão, por ausência de nexo direto entre a incapacidade laborativa da autora e a conduta da requerida, tendo em vista que a autora nasceu prematura já com diversas outras comorbidades, alheias ao objeto da demanda. Prejudicado o pedido de alteração do termo inicial.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de intimação formal para manifestação sobre produção de prova oral, por si só, não configura cerceamento de defesa quando não demonstrado prejuízo e havendo prova suficiente nos autos. 2. Configura-se a responsabilidade civil hospitalar pela omissão no acompanhamento oftalmológico especializado de recém-nascido prematuro, quando tal conduta resulta em agravamento do quadro clínico e lesão permanente. 3. Admite-se a individualização de indenização por danos morais quando demonstrado dano reflexo à genitora da vítima direta, ambos legitimados à reparação. 4. A pensão vitalícia só é devida quando demonstrado que a incapacidade laborativa decorre diretamente da conduta ilícita imputada ao réu."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 455, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2317975/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 08/04/2024; STJ, AgInt no AREsp 2542393/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 24/06/2024; STJ, REsp 1794115/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 06/02/2024; TJ-MT, Ap. Cível 1041317-88.2019.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 10/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cíveis interpostas por L. C. G., representada por sua genitora Nicole Venâncio Cezário Guth, e Médicos Associados Sociedade Médica (Hospital Santa Ângela), contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida pela primeira apelante em desfavor da segunda, em decorrência de suposta negligência médica no atendimento à menor durante sua internação na UTI neonatal, que teria resultado em danos oftalmológicos irreversíveis.

A sentença reconheceu a responsabilidade da requerida e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00, bem como ao pagamento de pensão vitalícia à menor, a partir da data em que completar 14 anos de idade, no valor de um salário-mínimo vigente.

A apelante Médicos Associados Sociedade Médica, em seu recurso, sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a decisão de indeferimento da oitiva de testemunhas decorreu de equívoco, uma vez que nunca houve determinação judicial para apresentação de rol sob pena de preclusão, além de que as testemunhas arroladas, vinculadas ao próprio hospital, poderiam ter sido conduzidas diretamente pela parte.

No mérito, defende a ausência de responsabilidade civil, sob a alegação de que os danos sofridos pela autora decorreram exclusivamente de sua condição de extrema prematuridade e comorbidades associadas, não havendo nexo causal entre eventual falha no atendimento e os prejuízos apontados. Alega, ainda, que não houve omissão médica, especialmente porque o “teste do olhinho” não seria eficaz para diagnóstico da retinopatia da prematuridade, e que todos os cuidados necessários foram prestados à paciente.

Por sua vez, L. C. G. e sua genitora Nicole Venâncio Cezário Guth sustentam que houve erro material na decisão ao indeferir pedido que não foi formulado pelas autoras, referente ao pagamento integral de despesas médicas, postulando o afastamento desse ponto da fundamentação.

No mérito, pugnam pela modificação do termo inicial da pensão fixada em seu favor, de modo que seja considerada a data do ajuizamento da ação. Além disso, postulam a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, sustentando que o montante fixado na sentença não se mostra adequado diante da gravidade das lesões e da extensão dos danos sofridos.

Contrarrazões de L. C. G. pelo desprovimento do recurso da requerida (id. 267676911).

Contrarrazões de Médicos Associados pela rejeição do apelo da parte autora (id. 267676915).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não acolhimento das preliminares, e pela reforma da sentença para majorar os danos morais em R$ 50.000,00 e fixar como termo inicial do pagamento da pensão vitalícia a data de nascimento da menor (id. 278040350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A apelante Médicos Associados Sociedade Médica sustenta preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, alegando indeferimento indevido da oitiva de testemunhas. Defende que as testemunhas arroladas, por serem vinculadas ao estabelecimento hospitalar, poderiam ter sido conduzidas diretamente à audiência, dispensando intimação prévia, conforme faculta o art. 455, §2º, do Código de Processo Civil.

Para adequada análise da preliminar suscitada, impõe-se o exame pormenorizado dos atos processuais praticados na fase instrutória.

Conforme se extrai do despacho proferido em 12/12/2023 (id. 267676880), o juízo singular determinou às partes que manifestassem, no prazo de cinco dias, interesse na produção de prova oral, estabelecendo expressamente que o silêncio seria interpretado como aceitação tácita da desnecessidade probatória.

Da análise da aba “expedientes” dos autos de origem, constata-se inequivocamente que a ora apelante não foi formalmente intimada da referida decisão, tendo as intimações sido direcionadas exclusivamente às requerentes.

Dessa forma, enquanto a parte autora manifestou tempestivamente interesse na produção de prova testemunhal (id. 267676883 – 18/12/2023), a requerida permaneceu inerte no prazo assinalado, em virtude da ausência de intimação.

Após a designação de audiência de instrução, nos termos de decisão proferida em 04/04/2024 (id. 267676884), sobreveio manifestação da requerida em 11/06/2024, apresentando rol de testemunhas em (id. 267676886). Ao designar a referida audiência, o juízo singular consignou que:

“[..] Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, incumbe ao advogado (a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá ser realizada através de carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia do comprovante da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC).

Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade de comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a parte comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil.”

Por ocasião da audiência de instrução, o juízo de origem indeferiu a oitiva das testemunhas arroladas pela requerida, fundamentando-se na intempestividade da apresentação do rol (id. 267676892).

Em alegações finais, o requerido suscitou preliminar de cerceamento de defesa, esposando os mesmos argumentos aventados na peça recursal, sustentando, ainda, que
“caso a sentença aduza a não produção de prova como fundamento de eventual improcedência, seja ela total ou parcial, desde já se deixa arguido o error in procedendo”
. A preliminar foi afastada e a intempestividade foi mantida em sentença, tendo o magistrado singular asseverado que
“a apresentação de forma intempestiva implica preclusão temporal e não constitui cerceamento de defesa”
(id. 267676898).

Com efeito, conforme demonstrado, a requerida não foi formalmente intimada do despacho que fixou prazo para manifestação sobre o interesse na produção de prova oral, razão pela qual entende-se pelo equívoco no reconhecimento de intempestividade.

Do rol de testemunhas indicadas, a requerida/apelante informou em alegações finais que poderia ter conduzido diretamente à audiência a testemunha Vanderlei Vital, responsável técnico da UTI Neonatal e profissional vinculado ao hospital, o que dispensaria a necessidade de prévia intimação judicial, nos termos do art. 455, §2º, do CPC. Nesse sentido, verifica-se que, a teor do que dispõe o artigo mencionado, não haveria, de fato, óbices à oitiva da referida testemunha.

Não obstante, não resta configurado cerceamento de defesa apto a viciar o julgamento.

A parcial procedência da demanda decorreu exclusivamente da consistente prova pericial, não de falha probatória da apelante. O processo transcorreu regularmente, com pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Na espécie, a apelante não logrou demonstrar de que forma a ausência da prova testemunhal pretendida teria alterado o desfecho da lide, considerando-se a solidez da prova pericial produzida.

Nesse sentido, entende o STJ:
“O reconhecimento da nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief) (STJ - AgInt no AREsp: 2317975 SP 2023/0080969-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)”
.

Garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, e não havendo demonstração concreta de que a ausência de produção da prova pretendida causou prejuízo à parte recorrente,
afasto a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO
- MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

De início, cumpre destacar que a análise dos recursos será realizada de forma conjunta, a fim de evitar repetições desnecessárias e garantir uma abordagem coesa e eficiente das questões suscitadas pelas partes, sem prejuízo à apreciação específica de cada ponto arguido.

I – Da alegação de erro material na sentença

A parte autora, em seu recurso, apontou a existência de erro material na sentença, sob o argumento de que o magistrado teria indeferido pedido que não foi formulado na petição inicial, relacionado ao pagamento integral de despesas médicas.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que, de fato, na fundamentação da sentença, o juízo singular consignou que (id. 267676898):

“[...] O pedido de pagamento integral de despesas médicas não merece acolhimento, vez que a ação se trata de caráter indenizatório, e não de obrigação de fazer, o que resultaria em julgamento ultra petita. Deveriam as autoras, em sede de emenda à inicial, terem efetuado em sede de causa de pedir os fundamentos da pretensa obrigação de fazer em comento.”

Opostos embargos de declaração, o juízo singular manteve o julgado (id. 267676904).

Todavia, analisando a petição inicial, observa-se que a parte autora não formulou pedido específico de ressarcimento integral das despesas médicas, tendo pleiteado, exclusivamente, indenização por danos morais e pensionamento vitalício. Tal equívoco, entretanto, não compromete a validade da sentença nem interfere no julgamento do mérito da causa, tratando-se apenas de impropriedade redacional que não afetou os direitos das partes.

Assim, afasta-se tal trecho, por não integrar a efetiva controvérsia delimitada pelas partes, preservando-se, contudo, a validade e os efeitos jurídicos do julgado.

II – Da responsabilidade do apelante (Médicos Associados)

Conforme se extrai dos autos, a autora L. C. G. nasceu prematura extrema, com apenas 28 semanas de gestação, apresentando diversas complicações clínicas, a exemplo de hidrocefalia, encefalopatia, hipertensão intracraniana, enterocolite necrosante, sepse e trombocitopenia, permanecendo internada na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) do hospital requerido por 48 dias.

Durante esse período, segundo afirmado na petição inicial, foi acompanhada exclusivamente por equipe pediátrica e de enfermagem, não tendo recebido avaliação oftalmológica especializada, tampouco submetida ao Teste do Reflexo Vermelho (“teste do olhinho”), nem encaminhada para o devido acompanhamento por profissional da área.

Após a alta hospitalar, por iniciativa da genitora, a criança foi submetida a consulta oftalmológica, quando se constatou vitreorretinopatia exsudativa familiar, com diagnóstico diferencial de Retinopatia da Prematuridade (ROP). A autora relatou que, segundo a médica, o diagnóstico precoce e a intervenção oportuna poderiam ter evitado ou atenuado as graves sequelas oftalmológicas.

O juízo de origem reconheceu a negligência médica pela ausência de avaliação oftalmológica durante a internação e pela falta de encaminhamento após a alta, destacando que o laudo pericial indicava expressamente a necessidade do exame entre a 4ª e a 6ª semanas de vida, período em que a autora ainda estava internada.

A apelante Médicos Associados, por sua vez, sustenta que os danos sofridos pela autora decorrem exclusivamente de sua condição de extrema prematuridade, associada a comorbidades graves, não havendo qualquer nexo de causalidade entre eventual conduta médica e o quadro clínico apresentado.

Aduz que o Teste do Reflexo Vermelho não seria eficaz para diagnóstico da retinopatia da prematuridade, tampouco havia viabilidade técnica para encaminhamento oftalmológico naquele momento, considerando a fragilidade clínica da paciente e o risco de deslocamento para outra unidade especializada. Alega que, após a estabilização do quadro clínico, a genitora buscou atendimento oftalmológico, tendo a criança sido diagnosticada e tratada, razão pela qual não se poderia imputar à instituição responsabilidade por suposta perda de chance terapêutica, uma vez que inexiste comprovação de que conduta diversa pudesse evitar a evolução da doença.

Sustenta que a condenação representa aplicação indevida da responsabilidade objetiva, além de ignorar as limitações técnicas e estruturais do hospital, situado em município do interior, bem como a gravidade do quadro clínico que, por si só, justificaria a evolução do dano oftalmológico.

Nos termos do art. 186 do Código Civil, para que haja responsabilidade civil, é necessária a existência de uma conduta culposa ou dolosa que cause dano a outrem.

No caso concreto, a conduta culposa se evidencia pela omissão no acompanhamento oftalmológico da paciente, durante sua internação na unidade neonatal do hospital requerido.

O laudo pericial (id. 267676873), elaborado por profissional especializado, foi categórico ao afirmar que havia indicação expressa para realização de exame oftalmológico entre a 4ª e a 6ª semanas de vida da autora, período em que a paciente ainda se encontrava hospitalizada sob os cuidados do requerido.

No entanto, conforme bem assinalado na sentença, não consta no prontuário médico qualquer solicitação ou encaminhamento para avaliação oftalmológica nesse período, tampouco justificativa plausível para a ausência dessa conduta.

A perícia também afastou a alegação da requerida no sentido de que o Teste do Reflexo Vermelho não seria eficaz para diagnóstico da retinopatia da prematuridade, ao esclarecer que, embora esse exame seja limitado, o protocolo clínico para neonatos prematuros exige o acompanhamento especializado, sendo imprescindível a avaliação por oftalmologista em casos de prematuridade extrema, como o da autora.

O perito foi categórico ao afirmar que o encaminhamento e o exame oportunos possibilitariam o diagnóstico precoce e tratamento adequado, capazes de atenuar os efeitos da patologia.

A alegação da apelante, quanto a limitações estruturais e à gravidade do quadro, não se sustenta, pois o dever de cuidado independe de dificuldades internas ou logísticas. A prematuridade e as comorbidades, embora relevantes, não afastam a obrigação de adotar todas as medidas preventivas indicadas pela ciência médica.

De igual modo, a tentativa da requerida de afastar sua responsabilidade sob o argumento de que a mãe buscou atendimento especializado após a alta não afasta o dever da instituição de realizar o encaminhamento e a avaliação especializada durante a internação, sobretudo diante da ausência completa de registro de qualquer providência nesse sentido.

Por fim, quanto à tese de que não houve demonstração da certeza da perda de chance terapêutica, importa consignar que o laudo pericial foi conclusivo ao estabelecer o nexo de causalidade entre a omissão hospitalar e o agravamento do quadro oftalmológico da autora, indicando que a falta de intervenção precoce comprometeu decisivamente a possibilidade de um prognóstico mais favorável.

Dessa forma, plenamente caracterizada a responsabilidade civil da requerida. Nesse sentido, inclusive, já decidiu esta eg. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL DECORRENTE DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E ERRO MÉDICO [...] LAUDO PERICIAL QUE APONTA COMO TRATAMENTO A REPARAÇÃO POR MEIO CIRÚRGICO [...] PARTE REQUERIDA QUE NÃO TOMOU AS PROVIDÊNCIA CIRÚRGICA INDICADA PELA LITERATURA MÉDICA – PROVIDÊNCIA CUSTEADA PELA PRÓPRIA AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO [...]

“[...] Se a prova pericial elaborada em juízo corroborou a ocorrência de falha na prestação de serviços, tem-se configurada a responsabilidade civil subjetiva. 2. Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos [...]

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1041317-88.2019.8 .11.0041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024)”

Assim, correta a responsabilização da requerida.

III – Do dano moral e do quantum indenizatório

Conforme entendimento desta eg. Câmara
“é passível de indenização por dano moral a ofensa aos atributos da personalidade, decorrente da violação à integridade física e psíquica do indivíduo, em virtude das sequelas suportadas por conta da falha na prestação do serviço”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1041317-88.2019.8 .11.0041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024). Nesse sentido, uma vez reconhecida a responsabilidade do hospital, é incontroverso o dever de indenizar.

A apelante/requerida pugna pela minoração do valor arbitrado e a apelante/requerente, por sua vez, pela majoração.

A parte autora defende que o valor fixado em R$ 25.000,00 não delimitou
“qual das autoras seria credora do valor devido”
. Afirma, nesse sentido, que requereu na inicial a indenização no valor de R$ 100.000,00 em favor de L. C. G. e o valor de R$ 50.000,00 em favor de Nicole Venâncio. Requer, assim, que seja reconhecida a
“a fixação da indenização individualmente para cada uma das requerentes/apelantes, como pleiteado na inicial.”

No ponto, a Procuradoria de Justiça se manifestou pela majoração do dano moral para o valor de R$ 50.000,00, contudo, apenas em favor da menor.

Com efeito, a indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assegurando que o montante arbitrado seja adequado à extensão do dano suportado, sem gerar enriquecimento sem causa.

O valor de R$ 25.000,00 fixado na sentença é razoável, considerando a gravidade do dano, as circunstâncias do caso e a função compensatória da indenização, não havendo motivo para sua redução. Contudo, é cabível o acolhimento parcial do recurso da autora quanto à individualização da indenização, pois, conforme requerido, tanto a menor quanto sua genitora postularam reparação por danos morais, cada qual por sofrimento próprio decorrente dos mesmos fatos.

Nessa linha, é assente o entendimento de que, além da vítima direta, pessoas próximas e com vínculo afetivo estreito podem ser legitimadas a pleitear reparação pelos danos morais reflexos ou em ricochete. Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 3. Conquanto 'a legitimidade para pleitear a reparação por danos morais seja, em princípio, do próprio ofendido, titular do bem jurídico tutelado diretamente atingido ( CC/2002, art. 12; CC/1916, arts. 75 e 76), tanto a doutrina como a jurisprudência têm admitido, em certas situações, como colegitimadas também aquelas pessoas que, sendo muito próximas afetivamente ao ofendido, se sintam atingidas pelo evento danoso, reconhecendo-se, em tais casos, o chamado dano moral reflexo ou em ricochete. O dano moral indireto ou reflexo é aquele que, tendo se originado de um ato lesivo ao direito personalíssimo de determinada pessoa (dano direto), não se esgota na ofensa à própria vítima direta, atingindo, de forma mediata, direito personalíssimo de terceiro, em razão de seu vínculo afetivo estreito com aquele diretamente atingido' (AgInt no REsp n. 2.026.618/MA, relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023). 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2542393 MG 2023/0451971-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024).

Considerando-se, pois, que a mãe da menor igualmente figura como autora no feito, e que a sua condição de genitora evidentemente a torna vítima reflexa do evento danoso, é de se reconhecer a pertinência da individualização da indenização para contemplar ambas as autoras.

Assim, mantém-se o valor de R$ 25.000,00, mas individualizado para cada uma das requerentes.

IV – Do pensionamento vitalício

O juízo singular, ao reconhecer como devido o pagamento de pensão, asseverou que
“a requerente menor possui baixa nitidez visual, sendo que, devido ao estágio da doença, não há como realizar procedimento cirúrgico, o que reduz permanente e consideravelmente a sua capacidade laborativa”
, fixando o valor em um salário-mínimo a partir da data em que completar 14 anos de idade.

A requerida, em seu recurso, argumenta que
“não se mostra justo nem razoável que aquela tenha de arcar integralmente com a renda mensal dessa por uma suposta incapacidade laboral completa se o prejuízo visual — que é a única causa de pedir fática imputada à apelante — é o menor dos problemas que a apelante experiencia”
e a parte autora, por sua vez, aduz que o termo inicial deve ser modificado, pois
“a sentença não externa os motivos que levaram o julgador a considerar que esse seria o termo inicial”
– no caso, 14 anos – requerendo que a pensão seja paga desde o ajuizamento da ação.

De início, cabe esclarecer à apelante/autora, que a limitação fixada pelo juízo de origem decorre de entendimento uniforme do STJ, que, sobre o tema, tem assentado:

“[...] Interpretando o art. 950 do Código Civil, a jurisprudência se firmou no sentido de que, se à época do fato a vítima 'era menor de idade, o valor do benefício será equivalente a 1 (um) salário mínimo, tendo por termo inicial, quando se trata de família de baixa renda, a data em que a vítima completa 14 (quatorze) anos, por ser aquela a partir da qual a Constituição Federal admite o contrato de trabalho, mesmo na condição de aprendiz' (REsp 1.732.398/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/5/2018, julgado em de 25/5/2018, DJe de 01/06/2018).”

(STJ - REsp: 1794115 SC 2019/0030896-1, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 06/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2024).

Não obstante, entendo que o pensionamento deve ser afastado.

Isso porque, o exame detido do laudo pericial demonstra que a autora apresenta quadro clínico complexo e multifatorial, sendo portadora de paralisia cerebral (paraparesia), estrabismo, nistagmo bilateral e acuidade visual reduzida, com capacidade de reconhecer objetos a curta distância. Além disso, possui limitações motoras severas, decorrentes de complicações associadas à extrema prematuridade, como hidrocefalia, encefalopatia e hipertensão intracraniana.

Transcreve-se (id. 267676872):

“[...] C) HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL:

A Sra. Nicole Venâncio, mãe da pericianda, informa que a mesma apresenta o diagnóstico de paralisia cerebral (paraparesia), associado a baixa acuidade visual bilateral.

[...] Histórico de tratamento neurocirúrgico (derivações ventriculares e peritoneal) decorrente de hidrocefalia. Em Julho de 2022 realizou tratamento cirúrgico ortopédico – luxação do quadril bilateral.

[...] Paraparesia – grau I/IV, paresia em membro superior direito (grau IV), com hipertonia. Apresenta válvula de DPV. Cicatriz cirúrgica em região abdominal, face lateral e proximal em ambas as coxas, sem sinais flogísticos.

[...] Apresentou durante a internação na UTI sepse neonatal presumida, hidrocefalia, icterícia neonatal, insuficiência renal não oliguria, atelectasia pulmonar, sendo necessário os tratamentos preconizados (antibioticoterapia, ventilação mecânica entre os dias 20/05 a 11/06 e HOOD de 11/06 a 26/06, nutrição parenteral, fototerapia), tendo alta hospitalar no dia 06 de julho de 2018, com boa aceitação de dieta por via oral, sem focos infecciosos e ganho de peso progressivo.”

Embora a redução da acuidade visual decorra de falha no serviço médico, a invalidez parcial da autora resulta, preponderantemente, de outras patologias graves e irreversíveis, ligadas ao nascimento prematuro, alheias à conduta do hospital. A limitação visual, embora relevante, não justifica, por si só, a fixação de pensão vitalícia, considerando o quadro clínico global da autora, já comprometido por outras enfermidades. A obrigação reparatória deve guardar correspondência com o dano efetivamente causado, não se podendo imputar ao hospital responsabilidade por consequências desvinculadas de sua conduta.

Portanto, afasta-se a condenação ao pagamento de pensão vitalícia, restando prejudicado o pedido da parte autora no que tange a modificação do termo inicial.

V – Da parte dispositiva

Diante do exposto, corrijo o erro material da sentença, para suprimir da fundamentação a referência ao pedido de ressarcimento integral de despesas médicas, e:

1)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Médicos Associados Sociedade Médica
, tão somente para afastar a
condenação ao pagamento de pensão vitalícia
;

2)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora,
Lavínia Cezário Guth e Nicole Venâncio Cezário Guth
, para:

2.1) individualizar o valor da indenização por danos morais, fixando-se o montante de
R$ 25.000,00
para cada uma das autoras, totalizando
R$ 50.000,00,
a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença, com acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação;

2.2) Julgar prejudicado o pedido da parte autora quanto à modificação do termo inicial da pensão vitalícia, diante do afastamento dessa condenação.

3) Considerando o provimento parcial de ambos os recursos, deixo de aplicar o disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil (AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025